Tribunal: TJSP
Processo: 2012172-42.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – V. acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento - Omissão sobre o valor do proveito econômico obtido para fins de cálculo dos honorários advocatícios - Omissão constatada – Embargos acolhidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000390508
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2012172-42.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
ALIANCA METALURGICA S/A, é embargado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos. V.
U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente sem voto), EVARISTO DOS SANTOS E LEME DE CAMPOS.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
SILVIA MEIRELLES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2012172-42.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração: 2012172-42.2020.8.26.0000/50000*
Embargante: ALIANÇA METALÚRGICA S/A
Embargado: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Comarca: CAPITAL
Voto no 14.999 th*
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO V. acórdão que deu
provimento ao agravo de instrumento - Omissão sobre o
valor do proveito econômico obtido para fins de cálculo
dos honorários advocatícios - Omissão constatada

Embargos acolhidos.

Trata-se de embargos de declaração opostos contra o v.
acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento, alegando, em suma,
que o julgado foi omisso com relação ao valor do proveito econômico obtido
para fins de cálculo dos honorários advocatícios.
Assim, pugna pelo conhecimento dos embargos de
declaração, para que a omissão seja sanada.
É o relatório.
Com razão a embargante.
Isto porque, realmente, o v. acórdão foi omisso quanto a
exclusão dos honorários advocatícios da CDA que também é um proveito
econômico obtido pela embargante.
Desse modo, deve-se considerar para o cálculo dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2012172-42.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
honorários de sucumbência sobre o proveito econômico, tanto a redução da
taxa de juros como a exclusão do percentual de honorários advocatícios
cobrados na certidão da Dívida Ativa.
Dessa maneira, passa a presente declaração integrar o v.
acórdão embargado, mantendo-se-o, no mais, inalterado, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
Ressalta-se, finalmente, que o presente acórdão enfocou
as matérias necessárias à motivação do julgamento, tornando claras as razões
do decisum.
Todavia, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária
e
especial,
considero
prequestionada
toda
matéria
infraconstitucional e constitucional, observando o pacífico entendimento do
Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de
prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos
legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18205 /
SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006 p. 240).
Ante o exposto, pelo meu voto, acolhem-se os embargos
para o fim de suprir a omissão apontada, integrando-se o v. acórdão, mantendo-se,
no mais, inalterado aquele julgado.

SILVIA MEIRELLES
Relatora